Tribunal: TJSP
Processo: 1000230-49.2020.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Falta de Pagamento. Imóvel adquirido dos mutuários originais mediante "contrato de gaveta". Cessão sem autorização expressa da promitente vendedora, a CDHU. Hipótese em que se mostra patente a tentativa de descaracterizar o intuito social do empreendimento. Posse precária. Boa-fé elidida. Circunstâncias que tornam irrelevante o desejo de quitar a

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Falta de Pagamento. Imóvel adquirido dos mutuários originais mediante "contrato de gaveta". Cessão sem autorização expressa da promitente vendedora, a CDHU. Hipótese em que se mostra patente a tentativa de descaracterizar o intuito social do empreendimento. Posse precária. Boa-fé elidida. Circunstâncias que tornam irrelevante o desejo de quitar a dívida perante a apelada. Impossibilidade de se obstar a reintegração de posse. Precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.